Tribunal: TJBA
Processo: 8006159-92.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006159-92.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANGUERA

Advogado(s)
:

APELADO: IARA SAMPAIO NUNES

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL Nº 145/2012. PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL. BENEFÍCIO DEVIDO. INCONTROVERSA AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. DEFESA PAUTADA NA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS BENEFÍCIOS AFIRMADOS EXCLUDENTES ENTRE SI. FATOS GERADORES DISTINTOS DO AVANÇO HORIZONTAL E DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DISCUTIDO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL NA PERCEPÇÃO CONJUNTA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8006159-92.2019.8.05.0080,
de

Feira de Santana, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE ANGUERA
e Apalada
IARA SAMPAIO NUNES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer

e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto.